Tribunal: TJDFT
Processo: 0704974-55.2023.8.07.0004
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE ALUGUEL. RESCISÃO ANTECIPADA. DANOS MATERIAIS. CORREÇÃO DO VALOR. CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A rescisão antecipada do contrato de locação, bem como a condenação da ré, ora apelante, em danos materiais são fatos incontroversos.
2. A controvérsia reside apenas em saber o valor devido a título de danos materiais, aqui entendido como a diferença entre os valores dos aluguéis (o rescindido antecipadamente e o novo contrato celebrado) multiplicada pelos meses restantes até completar o ano de vigência do contrato de locação firmado entre as partes e rescindido de forma antecipada.
3. Os documentos informam que o valor do aluguel estipulado no contrato de locação celebrado entre as partes é de R$ 800,00. O apartamento foi devolvido com 5 meses de antecedência (dezembro de 2022 a abril de 2023).
4. O novo contrato de locação celebrado pelo autor fixa o valor do aluguel em R$ 1.210,00. Assim, é passível de ressarcimento o importe de R$ 2.050,00, referente à diferença dos valores pagos a maior pelos novos aluguéis, a título de danos materiais.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.